Tribunal: TJSP
Processo: 1001099-45.2024.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Transporte aéreo nacional. Ação reparatória. Incontroversa a ocorrência de danos morais, por não constar na lista de passageiros os nomes dos autores, dos quais uma menor de idade, a carretar o pernoite em hotel e atraso de 12 horas para chegada ao destino. Redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, para cada autor. Sentença de procedência

Ementa:
Apelação e recurso adesivo. Transporte aéreo nacional. Ação reparatória. Incontroversa a ocorrência de danos morais, por não constar na lista de passageiros os nomes dos autores, dos quais uma menor de idade, a carretar o pernoite em hotel e atraso de 12 horas para chegada ao destino. Redução do quantum arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 7.000,00, para cada autor. Sentença de procedência parcialmente alterada. Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o dos autores.